Tribunal: TJDFT
Processo: 0744472-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744472-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: ESPOLIO DE PEDRO SOARES LUSTOSA, ELSO ALVES LUSTOSA, POLIANE ALVES LUSTOSA, LUIS ANDRE ALVES LUSTOSA, EDSON LUIS ALVES LUSTOSA, GISANE CARLA CRISTINA RODRIGUES LUSTOSA, RITA DE CASSIA RODRIGUES LUSTOSA, PEDRO SOARES LUSTOSA JUNIOR, MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA, CAMILA FERNANDES LUSTOSA D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de 10 (dez) dias para que comprove robustamente [v.g.: contracheques e/ou extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho, a depender do caso concreto; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator